Tribunal: TJPA
Processo: 0886432-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886432-26.2022.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0886432-26.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
(ADVOGADO FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE)

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE CONDOMÍNIOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Allianz Seguros S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., na qual foram julgados improcedentes os pedidos da autora, com sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Sustenta a apelante que os danos causados a equipamentos de seus segurados decorreram de oscilação na rede elétrica, sendo comprovado o nexo causal por meio de laudos técnicos. Alega aplicação do CDC e responsabilidade objetiva da concessionária. Pleiteia a reforma da sentença para o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença, sob alegação de ausência de notificação prévia, inexistência de registros de anomalias e insuficiência probatória quanto à origem elétrica dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica; (ii) estabelecer se os danos sofridos pelos segurados decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, caracterizando responsabilidade objetiva da concessionária; (iii) determinar se os laudos técnicos e documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a oscilação na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao indenizar seus segurados, sub-roga-se nos direitos destes contra o causador do dano, sendo legítima para ajuizar ação regressiva com fundamento na responsabilidade civil da concessionária de energia.

4.

Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora assume a posição jurídica do consumidor segurado, inclusive no tocante às prerrogativas materiais da relação de consumo.

5.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.

6.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora indicam, com razoável grau de certeza, que os danos foram causados por oscilação elétrica oriunda da rede da concessionária, configurando defeito no serviço prestado.

7.

A concessionária não apresentou prova técnica hábil para afastar o nexo causal ou demonstrar excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas de ausência de registros e de não notificação prévia, o que não descaracteriza o direito da parte autora à reparação.

8.

A ausência de procedimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora que indeniza danos decorrentes de oscilação elétrica sub-roga-se nos direitos do segurado e tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária de energia.

2.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, bastando a prova do dano e do nexo causal com a falha no serviço.

3.

Laudo técnico unilateral é meio de prova válido quando elaborado por profissional habilitado e não impugnado de forma eficaz.

4.

A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui impedimento ao exercício do direito de ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AC 0934341-19.2023.8.19.0001, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 05.06.2025; TJ-MS, ApCív 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, ApCív 0802551-03.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.08.2025; TJPA, ApCív 0843744-20.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJPA, ApCív 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJPA, ApCív 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0886432-26.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
(ADVOGADO FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE)

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO JIMMY SOUZA DO CARMO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Allianz Seguros S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, ajuizada pela apelante, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada,
sustenta a apelante
, em resumo, que os prejuízos decorreram de oscilações na rede de energia distribuída pela Apelada, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, e que laudos técnicos comprovaram a origem elétrica dos danos, configurando nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos.

Alega que a sentença deixou de aplicar corretamente a inversão do ônus da prova e desconsiderou os documentos apresentados, os quais foram produzidos por empresas independentes e sem interesse na lide.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e reforça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, uma vez que, ao indenizar seus segurados, a seguradora sub-rogou-se nos direitos destes, inclusive quanto às prerrogativas consumeristas.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar apelada ao ressarcimento integral dos valores pagos, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação.

Por sua vez,
pleiteia a apelada
, em sede de contrarrazões, a manutenção da sentença, pois a decisão recorrida considerou corretamente a ausência de elementos essenciais à responsabilização da concessionária, como a inexistência de notificação prévia por parte da seguradora ou dos segurados, requisito indispensável previsto na legislação setorial para apuração dos fatos e possível ressarcimento.

Alegou, ainda, que não foram registradas perturbações no sistema elétrico da empresa na data indicada e que os laudos técnicos apresentados pela autora são inconclusivos quanto à atribuição de culpa à concessionária.

Assevera que não houve demonstração de falha na prestação do serviço nem nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegadamente sofridos, razão pela qual pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É
o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0886432-26.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
(ADVOGADO FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE)

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, em ação regressiva promovida pela seguradora, pelos danos causados a equipamentos de consumidores em decorrência de suposta oscilação na rede elétrica.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, ao indenizar o segurado, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competiriam ao consumidor contra o causador do dano, passando a ocupar a mesma posição jurídica deste, inclusive quanto à possibilidade de invocar as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pelo consumidor.

A propósito, a teoria do risco do empreendimento, expressamente acolhida pelo Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor o dever de responder pelos defeitos do serviço, independentemente de culpa. Nesse contexto, as oscilações ou sobrecargas na rede elétrica constituem eventos previsíveis e inerentes à própria atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, diretamente relacionado ao risco do negócio, não sendo aptos a afastar a responsabilidade civil.

Com efeito, quem explora atividade potencialmente perigosa, como a distribuição de energia elétrica, deve implementar mecanismos eficazes de prevenção e segurança, a fim de evitar que falhas no fornecimento causem danos aos usuários, tais como quedas bruscas de tensão e queima de equipamentos eletroeletrônicos.

No caso, a apelante Allianz Seguros S.A. demonstrou ter indenizado seus segurados, os Condomínios Alpha Center e Clube Santa Lídia, por danos em equipamentos eletroeletrônicos, conforme comprovam a apólice de seguro, os comprovantes de pagamento e os documentos de sub-rogação. Os laudos técnicos e relatórios juntados aos autos indicam, com grau suficiente de certeza, que a causa provável dos danos foi a oscilação de energia proveniente da rede externa, sob responsabilidade da concessionária.

Por sua vez, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. limitou-se a alegar ausência de notificação prévia, inexistência de registros de anomalias no sistema e inconclusividade dos laudos, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea ou relatórios auditáveis capazes de infirmar a origem elétrica dos danos ou demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

De mais a mais, embora se reconheça a relevância do procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL, a sua não observância não constitui óbice absoluto ao exercício do direito de ação, não estando a pretensão regressiva condicionada ao prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse cenário, estando comprovados o dano, o fato (oscilação de energia) e o nexo causal entre ambos, bem como ausente prova de excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcimento, nos termos da responsabilidade objetiva e da teoria do risco da atividade.

Corroborando o entendimento, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO LIMITADA A DIREITOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por seguradora em face de sentença de improcedência em ação regressiva ajuizada contra concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos a segurado por danos elétricos causados por supostas oscilações na rede de fornecimento. II. Questão em Discussão (i) Responsabilidade da concessionária por danos ocasionados por variação de tensão na rede elétrica . (ii) Alcance da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil. III. Razões de Decidir A seguradora demonstrou legitimidade ativa e apresentou prova documental suficiente quanto ao dano, nexo causal e pagamento da indenização ao segurado . O parecer técnico atestou que a origem do dano decorreu de anormalidade no fornecimento de energia. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nos termos do Tema 1 .282 do STJ, a seguradora, sub-rogada nos direitos materiais do segurado, não detém as prerrogativas processuais do consumidor, como foro de domicílio e inversão do ônus da prova. III. Dispositivo e Tese Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido . Tese: A seguradora, sub-rogada nos direitos materiais do segurado, tem legitimidade para promover ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, que é responsável por danos causados por oscilação na rede. A sub-rogação não abrange prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ)”.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 09343411920238190001, Relator.: Des(a) . CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 05/06/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/06/2025).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADAS – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC - CONTRATO DE SEGURO – DESCARGAS ELÉTRICAS – ALTERAÇÃO DE TENSÃO – NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS CAUSADOS NOS EQUIPAMENTOS E A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO PELA SEGURADORA EM VIRTUDE DE SINISTRO – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Não há que se falar em ausência de dialeticidade se o recurso expõe de maneira suficiente o inconformismo com a decisão atacada. Preliminar afastada. II
- As regras invocadas em defesa (Resolução nº 414/2010 da ANEEL) não alteram as normas do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor, justamente por faltar à mencionada Resolução atribuição legal e constitucional para tanto. De tal modo não há que se falar em necessidade de prévia apresentação de pedido administrativo junto à requerida nem da ocorrência de decadência. III – A alegada insuficiência probatória dos documentos acostados à inicial não se confunde com ausência de documentos essenciais para propositura da demanda. IV - Deve ser afastada a ocorrência de decadência, uma vez que o prazo de 90 (noventa) dias previsto na Resolução é para o pedido administrativo, não alterando os prazos previstos no Código Civil e no CDC.
V - Tendo em vista que a relação jurídica mantida pela segurada e a concessionária de energia elétrica é tipicamente uma relação de consumo, uma vez que a seguradora teria efetuado o pagamento dos danos sofridos por aquela, sub-roga-se em todos os direitos do próprio consumidor lesado, inclusive, com a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. VI - A responsabilidade ressarcitória da concessionária requerida, na qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva e decorre do § 6º do art. 37 da CF/88, sendo, por isso, desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, basta que se verifique o ato ilícito e o nexo causal. VII - A prova de que o dano no equipamento de propriedade do segurado da parte autora decorreu de oscilação na rede elétrica administrada pela requerida, como alegado na inicial, confere respaldo à pretensão regressiva da seguradora”.
(
TJ-MS -
Apelação Cível: 0809373-80.2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

Nessa mesma linha, este Tribunal vem decidindo:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS EM ELEVADOR CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de regresso ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de ressarcimento pelos danos causados a elevador de condomínio segurado, em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, acrescido de juros desde a citação, correção monetária desde o desembolso e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a decadência do direito da seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária de energia pelos danos causados ao equipamento; (iii) reconhecer a legitimidade da seguradora para propor a ação regressiva com base na sub-rogação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, sendo inaplicável a alegação de decadência. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC, conforme entendimento pacificado no STJ.

4. Concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5. A autora apresentou laudo técnico e documentação suficiente para indicar que os danos ao elevador decorreram de oscilação elétrica. Diante disso, corretamente foi operada a inversão do ônus da prova, impondo-se à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do serviço.

6. A concessionária, por sua vez, não apresentou provas técnicas capazes de afastar a falha na prestação do serviço ou romper o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo fático.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, na ação regressiva, a seguradora sub-rogada ostenta os mesmos direitos do consumidor lesado, podendo buscar o ressarcimento no mesmo prazo e sob os mesmos fundamentos legais aplicáveis ao segurado originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza o segurado por danos causados por terceiro se sub-roga, nos termos do art. 786 do CC, nos direitos do segurado, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano.

2. Aplica-se à ação regressiva da seguradora o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, quando a relação originária entre o segurado e o causador do dano for de consumo.

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, competindo-lhe demonstrar a regularidade do fornecimento para afastar a responsabilidade.

4. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017; STF, Súmula 188”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802551-03.2021.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2025).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO CONDOMÍNIO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA UNILATERAL IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Allianz Seguros S/A. A demanda originou-se do pagamento de indenização securitária a condomínios residenciais por danos elétricos causados por oscilações de tensão na rede de distribuição da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre seguradora e concessionária de energia elétrica atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são válidos para comprovação do nexo causal; e (iii) determinar se a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme arts. 346, III, 349 e 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, podendo valer-se da proteção do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à fornecedora o ônus de demonstrar excludente de responsabilidade.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram elaborados por profissionais habilitados e não foram impugnados de forma eficaz pela concessionária, sendo válidos como meio de prova do nexo causal.

6. A alegação de caso fortuito não foi acompanhada de provas técnicas pela agravante, que deixou de produzir elementos mínimos capazes de infirmar a versão da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

7. A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui obstáculo ao ajuizamento da ação, por não haver previsão legal obrigatória e por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

8. A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses recursais e está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que paga indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviço sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano com fundamento no CDC.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

3. Laudo técnico unilateral é válido quando elaborado por profissional idôneo e não impugnado tecnicamente.

4. A exigência de protocolo administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, § 6º; CC, arts. 346, III, 349 e 786; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 620.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 19.08.2024; TJPA, AC 0800755-96.2020.8.14.0301, Rel. Maria Filomena Buarque, j. 03.02.2025; TJPA, AC 0852254-17.2023.8.14.0301, Rel. Maria Filomena Buarque, j. 28.04.2025; TJPA, AC 0846119-52.2024.8.14.0301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.06.2025; TJGO, AC 5669148-13.2022.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 19.10.2023; TJRJ, AC 0870381-89.2023.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 20.02.2024”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843744-20.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025).

-
------------------------------------------------------------------------------------
“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
O orçamento e laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando assim o dever de indenizar
. 2 – Pagamento efetivamente comprovado nos autos. 3 – Recurso conhecido e provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823172-48.2017.8.14.0301 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Estamos diante de hipótese em que a
responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88
. II- A
despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica
. III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade. IV -
Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civi
l. V -
A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora”
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 - destaquei).

Por derradeiro, diante da reforma da sentença, com a procedência da ação,
inverto o ônus sucumbencial,

condenando que a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento a apelação
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido formulado na ação regressiva, condenando a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. a pagar à Allianz Seguros S.A. o valor de R$ 12.069,02 (doze mil e sessenta e nove reais e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso.

Fica a ré/apelada, ainda, condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026